Tribunal: TJMT
Processo: 0002406-40.2016.8.11.0005
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002406-40.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEUSA BEATRIZ ANGLER - CPF: 003.387.511-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – ARTIGO. 485, III, § 1º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese a hipótese de extinção por abandono, não esteja prevista no 924 do CPC, o entendimento jurisprudencial não afasta tal possibilidade nos processos de execução.

Cabe a extinção da execução, por abandono da causa, quando há prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo e ocorre a respectiva inércia, conforme prevê o § 1º, incisos II e III, do art. 485 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Outro Verde – Sicredi Ouro Verde MT
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Cível da Comarca de Diamantino
, que,

na Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada em desfavor de
Neusa Beatriz Angler
, extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do
art. 485, III, CPC/2015 (ids. 218532195 e 218532656/657).

Inconformada, a Recorrente (Exequente) argui, em síntese, não é cabível abandono da parte na ação executiva, nos termos do artigo 485, III, do CPC, porque, quando não é possível a localizado dos bens do devedor, a legislação autoriza a suspensão do processo, com o consequente arquivamento provisório dos autos, que resulta na deflagração do prazo prescricional, a teor dos artigos 921, III, e

924, V, ambos do CPC.

Aduz que não permaneceu inerte e restou evidente que não tinha intenção de abandonar a causa, porquanto busca a satisfação de seu crédito.

Defende a aplicabilidade do princípio da primazia do mérito, prevista no artigo 4º do CPC.

Prequestiona os dispositivos 485, § 1º, 924 e 925 do CPC, para eventual interposição de recursos extraordinários.

Por isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos a origem para prosseguimento do processo executivo (id. 218532658).

Sem contrarrazões (id.
218532663
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo
tem
como objeto sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Recorrente.

Na origem, consta que a
Execução de Título Extrajudicial
, foi ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Outro Verde – Sicredi Ouro Verde MT
, em desfavor de
Neusa Beatriz Angler
, no ano de 2016, em razão de inadimplemento
da Cédula de Crédito Bancária nº 1320630499-2, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com vencimento a partir de 25/06/2012, cujo valor atualizado até a propositura da execução era de R$ 10.893,09 (dez mil, oitocentos e noventa e três reais e nove centavos) (id. 218532162).

O despacho que ordenou a citação foi proferido em 16/08/2016 (id. 218532164, pág. 9), cujo mandado retornou sem cumprimento no dia 17/01/2017 (id.

211081184, pág. 18).

A citação por edital deu-se no dia 01/08/2018 (id. 218532165, pág. 8). Houve nova tentativa de citação da devedora, após nomeação de curador especial, que se efetivou em 08/07/2019 (id. 218532165, pág. 37).

Houve deferimento de pedido de pesquisas junto ao RENAJUD, SISBAJUD e outros, com intimação da Exequente, Recorrente, para recolhimento das custas para buscas, no prazo de 5 (cinco) dias (id. 218532186). Contudo, em 27/02/2023 o prazo transcorreu
in albis
(id. 218532188).

Em 27/02/2023 foi determinada nova intimação do Exequente, Recorrente, de forma pessoal, para promover o regular prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sendo realizada na forma pessoal, nos termos do art. 485, II e III, CPC (id. 218532190). Todavia, novamente, a parte deixou transcorrer o prazo sem manifestação, 03/03/2023, conforme certidão no id. 218532194.

Diante da inércia da Exequente, Recorrente, sobreveio sentença que extinguiu o feito, por abandono da ação, nos seguintes termos (ids. 218532195 e 218532656/657):

“(...)
VISTOS.

Analisando os autos, observa-se que a parte autora há mais de 30 dias deixou de promover os atos e as diligências que lhe incumbem para prosseguimento da demanda, o que configura abandono de causa.
Diante do exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o processo, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.

P. R. I. C.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se.
(...)”

O art. 924, do CPC, estabelece as hipóteses de extinção da ação de execução,
in verbis
:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Denota-se do dispositivo legal acima mencionado que não consta a possibilidade de extinção da execução, por abandono, contudo, conforme o entendimento jurisprudencial, tal hipótese é possível.

A propósito, cita-se julgado do Superior Tribunal de Justiça que entendeu ser possível a extinção de Ação de Execução, por abandono:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO
. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020) (destaquei)

Nesse sentido, cita-se o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A despeito de o art. 924 do CPC elencar as hipóteses de extinção da ação de execução, o referido regramento não isenta o procedimento executório da possibilidade de extinção em razão do abandono da causa. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelo inciso III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do

mesmo regramento
. Demonstrado que ocorrera tal providência, a extinção sem análise do mérito, é de prevalecer. (N.U 0000718-96.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 05/03/2021) (Destaca-se)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – ART. 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ABANDONO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese a hipótese de extinção por abandono, não esteja prevista no 924 do CPC, o entendimento jurisprudencial não afasta tal possibilidade nos processos de execução.

Ausente a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento do feito, com a devida advertência e a respectiva inércia, incabível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por abandono do processo, nos termos do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil
. (N.U 0000037-38.2005.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024) (Destaca-se)

Com efeito, conforme disposição do art. 485, III, se ocorrer inércia do autor em promover o andamento do processo, há possibilidade de extinção do feito,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º -
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

É possível verificar que o ato processual que antecedeu a prolação da sentença refere-se à determinação para que a Exequente, Recorrente, recolhesse as custas para as buscas deferidas nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e outros, como pleiteado, no prazo assinalado de 5 (cinco) dias (id. 218532186). E, diante da inércia da Exequente, Recorrente, houve reiteração da intimação, de forma pessoal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (id. . 218532190), quando, então, sobreveio a sentença extintiva.

Resta, portanto, evidente que a extinção do feito, por abandono da causa pela parte autora, se deu na forma do disposto no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil. Ou seja, precedida de intimação pessoal para que a parte se manifeste acerca do interesse no prosseguimento da ação, em consonância com citada regra processual.

Nessa linha, colaciona-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA – SÚMULA 240 DO STJ – APLICABILIDADADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.
Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção
. Na hipótese em que, a despeito da intimação pessoal, não houve a intimação prévia do advogado da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, e nem requerimento da referida extinção pela parte adversa, impõe-se a desconstituição da sentença que extinguiu o processo, com o retorno dos autos ao primeiro grau. (TJ-MT 10341578020178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de

Publicação: 03/03/2021) (Destaquei)

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
, interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Outro Verde – Sicredi Ouro Verde MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024